Tribunal: TJDFT
Processo: 0710407-73.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. USO VOLUNTÁRIO DE ENTORPECENTES. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de perseguição em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) Examinar a (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) Avaliar se a ausência de ânimo calmo e refletido obsta a configuração do crime; (iii) Verificar se é caso de aplicação da excludente da culpabilidade prevista no art. 28, §1o, do Código Penal ou de atipicidade da conduta; (iv) Examinar a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.
III – Razões de decidir
3.Comprovado nos autos ter o réu, reiteradamente, perseguido a vítima, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, resta caracterizado o crime do art. 147-A do Código Penal (perseguição), sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória.
4. A ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime de perseguição.
5. O ordenamento jurídico penal brasileiro adota a teoria da actio libera in causa, segundo a qual o agente que, voluntariamente, coloca-se em estado de incapacidade (por meio do uso consciente de álcool ou drogas) permanece plenamente responsável pelos atos praticados nessa condição, excetuadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior.
6. Conforme expressamente disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo fixado pela lei.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, § 1o, II, art. 26; Lei n. 11.340/2006, artigos 5o e 7o; CPP, art. 386, IV e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002712, 0701809-60.2024.8.07.0005, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025; TJDFT, Acórdão 1860451, 07188515820208070007, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no -PJe: 17/5/2024.